Tribunal: STF
Processo: RE 1352774
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.